Tribunal: STF
Processo: Rcl 76109
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Jar Construções Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo n. 0000756-57.2024.5.13.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da Rcl 46.443 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).   

Aduz desconformidade do ato reclamado com paradigmas evocados, pois reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Narra ter o órgão reclamado reconhecido vínculo empregatício, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. Alega, todavia, que, na hipótese, a beneficiária lhe prestava serviços como autônoma, por intermédio de pessoa jurídica.  

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada ofensa à decisão proferida na Rcl 46.443, a ação é manifestamente incabível, porquanto não se admite reclamação quando invocado, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante.

Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADC 48 e ADPF 324. 

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho e caracterização de vínculo de emprego,  nos seguintes termos:

Da incompetência material da Justiça do Trabalho 
De início, destaco que a presente matéria está sendo apreciada como mérito recursal, porque o tema em discussão foi objeto da decisão originária, ora recorrida, chegando ao Tribunal em sede revisional.
O juízo de origem rejeitou a preliminar suscitada pela reclamada e declarou a competência material desta Especializada para a apreciação do feito, por entender que a alegação de uma relação laboral atrai a competência da Justiça do Trabalho para aferir, ou não, a ocorrência do vínculo empregatício.
A recorrente renova a preliminar de incompetência material desta Justiça Especializada, aduzindo que a pretensão em exame decorre de contrato de cunho eminentemente civil.
Sem razão a demandada.
Isso porque a competência material é fixada em decorrência da causa de pedir e do pedido e, no caso sob exame, a narrativa da peça de ingresso é no sentido de que a relação jurídica existente entre as partes possui natureza empregatícia, o que é o bastante para atrair a atuação da Justiça do Trabalho, que é constitucionalmente competente para dirimir as controvérsias acerca das relações de trabalho, nos exatos termos do art. 114 da Lei Fundamental da República.
Eventual inexistência da relação jurídica alegada na peça vestibular, à luz das provas posteriormente produzidas, resultará na improcedência da ação, e não na incompetência material desta Justiça Especializada.
Inclusive, a temática posta no presente apelo já foi diversas vezes enfrentada por este Regional, que reconhece, de forma pacífica, a competência da Justiça Laboral para o julgamento das ações que buscam o reconhecimento do vínculo de emprego, sob o fundamento de que a competência material é fixada de acordo com o pedido e a causa de pedir deduzidas na petição inicial (teoria da asserção). 
Logo, por estar a decisão de primeiro grau alinhada ao entendimento desta Corte, deve-se manter irretocável o reconhecimento da competência desta Justiça para apreciação da matéria controvertida posta na lide.
Do vínculo de emprego
[...]
Nos termos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, para a formação da relação de emprego, faz-se necessária a conjugação dos seguintes elementos: serviço prestado por pessoa física, com pessoalidade, de forma não eventual, sob subordinação e de maneira onerosa.
Nessa perspectiva, por força do art. 818, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, em se tratando de fato constitutivo de direito alegado, o ônus de comprovar a ocorrência desses requisitos é da parte autora.
Entretanto, no caso presente, a reclamada negou a relação empregatícia buscada pela reclamante, mas admitiu que houve a formalização de contrato de prestação de serviços com a empresa constituída pela autora (empresária individual), conforme se denota da contestação.
Logo, foi reconhecida a existência da prestação de serviços, ainda que atribuída natureza jurídica diversa da alegada em inicial, o que atrai a inversão do ônus probatório, passando a ser da promovida a incumbência de demonstrar que o trabalho desenvolvido não se deu sob a forma de relação de emprego, por se referir a fato impeditivo do direito obreiro (art. 818, II, da CLT).
No entanto, de tal encargo a reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente, senão vejamos.
Examinando a prova oral produzida por ocasião da audiência de instrução (ID. 50c034d), verifica-se que a única testemunha indicada pela parte reclamada, a Sra. Camila Nascimento Oliveira, apresentou relato contraditório e inconsistente, o que fragiliza a força do seu depoimento como meio de prova apta a comprovar a tese defensiva de inexistência de vínculo de emprego.
Isso porque se verifica do depoimento prestado pela testemunha da parte ré que ela afirma que "dificilmente mantinha contato via WhatsApp com a autora". No entanto, os prints de conversas de WhatsApp anexados aos autos (ID. 97f5da9 e seguintes) demonstram, de forma cabal, que a testemunha mantinha contato regular com a autora por meio desse aplicativo de comunicação. 
Além disso, as conversas entre as partes indicam um nível de interação que é compatível com relações de subordinação e controle hierárquico. À guisa de exemplo, a troca de mensagens entre a autora e a testemunha (ID. 370387f) sobre apresentação de atestado médico e data de retorno ao trabalho evidencia essa dinâmica."
Também cabe registrar que, a despeito da testemunha da ré ter afirmado em audiência que "não providenciou o pagamento de férias à autora porque esta era prestadora de serviços", as evidências revelam que as férias, acrescidas de 1/3 constitucional, foram pagas à autora e que a testemunha intermediou esse pagamento, conforme demonstrado nas mensagens por ela enviadas via whatsapp, que informavam "as comissões entram no valor das férias" e "o pagamento das suas férias ficou para amanhã". 
A propósito, a alegação da parte ré sobre a invalidade dos prints de conversas no WhatsApp como meio de prova, baseada na ausência de autenticidade formal e na impugnação da veracidade do seu teor, não se sustenta.
O princípio da atipicidade dos meios de prova, conforme disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil (CPC), confere às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa. Prioriza-se a busca pela verdade material e a eficácia do processo sobre formalidades excessivas.
Portanto, não se exige prova técnica de autenticidade para que os prints de conversas no WhatsApp sejam considerados como meios de prova válidos, o que, no entanto, não impede o exercício do contraditório pela parte adversa, oportunizando o debate e a produção de contraprovas ou a solicitação de perícias técnicas quando necessário, assim como a adequada valoração judicial acerca da veracidade e integridade da prova digital com base nos demais elementos produzidos nos autos.
Quanto à veracidade do conteúdo dos prints de whattsapp, a impugnação feita pela ré é genérica e carece de fundamentação específica que demonstre a adulteração ou falsidade das conversas apresentadas. Além disso, o teor das conversas reflete de forma consistente as informações contidas na documentação juntada aos autos e nos depoimentos colhidos, o que reforça a credibilidade e autenticidade do material apresentado, mesmo na ausência de uma chancela formal.
Assim, entendo que as contradições do relato da testemunha da reclamada com a documentação constante nos autos minam a credibilidade do depoimento e fortalece a tese da existência de uma relação de emprego, notadamente pela autora não ter liberdade de atuação, estando subordinada às regras e determinações da empresa, assim como pelo pagamento de férias ser um direito típico dos empregados, não de empresas prestadoras de serviços.
Ainda, cabe registrar que as notas fiscais emitidas sequencialmente em favor da PJ da reclamante (ID. b3a7bc2), diferentemente do que leva a crer a recorrente, não são uma prova inequívoca da natureza comercial da relação existente entre as partes. Na verdade, elas favorecem a tese autoral de prática de 'pejotização' no intuito de mascarar a típica relação de emprego.
A análise dessa documentação, juntamente com as informações fornecidas pela própria recorrente sobre a contraprestação pelo serviço - um pagamento mensal fixo de R$ 2.500,00, acrescido de comissões variáveis com um mínimo estabelecido de R$ 1.500,00 -, demonstra que havia uma remuneração previamente acordada. Essa remuneração não dependia exclusivamente de resultados esporádicos, mas sim de uma obrigação contínua de pagamento por parte do empregador.
Some-se a isso, o depoimento prestado pela testemunha da reclamante, Sr. Karolavia de Oliveira Gomes, que declarou, de modo seguro e convincente, que a autora era responsável por tarefas típicas de um gerente de vendas, diretamente subordinada à diretoria, e que estava sujeita a jornada de trabalho em horário comercial, além de realizar atendimentos noturnos e aos finais de semana. In verbis (ID. 50c034d):
[...]
Por fim, registre-se que o fato de a contratação derivar de um suposto contrato comercial com a empresa da parte autora, que foi constituída em 31/10/2022, apenas três dias antes do início da prestação de serviços em favor da ré, não afasta a sua condição de empregada; pelo contrário, evidencia a tentativa de fraude às diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho, visto que a obreira não atuava com a liberdade inerente à condição de empresária.
[...]
Diante desse quadro apresentado, notadamente pelo o direito do trabalho ser orientado pelo princípio da primazia da realidade, sendo certo que é a partir do contrato-realidade que se fixará a natureza jurídica da contratação, reconhece-se a existência dos requisitos fáticos jurídicos exigidos pelos artigos 2º e 3º da CLT, de modo que se impõe a manutenção da sentença recorrida, que reconheceu o vínculo empregatício mantido entre as partes. 
[...]

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de maio de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente